Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702473-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEH SERVICE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA, JOSE GERALDO CAIXETA DA SILVA, HELENICE DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Conforme despacho ID 65086652, foi concedido o prazo de 05 dias úteis para que os agravantes comprovassem a alegada situação de hipossuficiência econômica de modo a se analisar o pedido de concessão de gratuidade judiciária, bem como para, no mesmo prazo, promover a regularização de sua representação processual. À despeito do requerimento para concessão de prazo suplementar para reunião da documentação solicitada, sob alegação genérica de fortuito interno, os agravantes não explicitaram qualquer motivo plausível para não atendimento do comando judicial, razão pela qual indefiro o pedido de dilação de prazo. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, não houve a devida comprovação de que a parte agravante é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Não há necessidade, no caso, em se conceder prazo para recolhimento do preparo, uma vez não houve a devida regularização da representação processual dos agravantes, tal como determinado, mediante simples juntada de procuração. Tal fato, por si só, enseja o não conhecimento do recurso, nos termo do art. 76, §2o, inc. I, do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” – g.n. Assim, a despeito de ter sido oportunizado aos agravantes a regularização de sua representação processual, estes não a promoveram. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Por todo o exposto, INDEFIRO a gratuidade judiciária e NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora